Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700897-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREI BLOOMFIELD VAN DER BROOCKE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao agravante que promova a contagem do período de licença paternidade da parte agravada, a partir da alta hospitalar de seu filho, atualmente internado em UTI Neonatal. O agravante sustenta que a liminar não poderia ter sido deferida, uma vez que há ordem para a suspensão de todos os processos que tratam de tal tema, nos autos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 2019.00.2.003092-4. Requer, assim, a suspensão do processo principal (0720847-64.2020.8.07.0016), e, no mérito, o provimento do presente agravo para que seja “cassada” a liminar deferida. É o breve relatório. DECIDO. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC/2015). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei n 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. De fato, sobre a hipótese vertente, dada a divergência existente entre as Turmas Recursais, acerca do tema, fora instaurado Incidente de Uniformização de Jurisprudência – IUJ, nos autos do processo n. 2019.00.2.003092-4 (acórdão n. 1197477), atualmente PJ-e n. 0003092-53.2019.8.07.0000. Submetido a juízo de admissibilidade, a presidente da Turma de Uniformização, eminente Des.a Simone Lucindo, admitiu “o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente.” (ID 14390076, autos do IUJ) Assim, ante a decisão em tela, há a necessidade de suspensão do curso processual, até o julgamento do incidente, sem, contudo, implicar prejuízo à liminar deferida, tendo em vista que a determinação de sobrestamento de processos na origem (art. 63, RITR), não impede a análise judicial de atos reputados urgentes, sob pena de perecimento do direito reivindicado, de forma antecipada. Ademais, do referido incidente, pende a favor do agravado a possibilidade de ser firmada tese no sentido de ser considerada como licença por motivo de doença em pessoa da família (art. 130, inc. II, da LC 840/2011), o período de internação do filho recém-nascido na UTI Neonatal, com a contagem do prazo para a licença maternidade/paternidade iniciando-se somente após a alta hospitalar. A propósito, foi publicado na data de hoje a ementa do acórdão na ADI 6327, recebida como APDF, sendo referendada a liminar concedida pelo Ministro Edson Fachin, cuidando-se de matéria que guarda pertinência com o tema versado nos presentes autos, razão pela mostra-se oportuna sua transcrição: “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. IMPUGNAÇÃO DE COMPLEXO NORMATIVO QUE INCLUI ATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO. FUNGIBILIDADE. ADPF. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUISITOS PRESENTES. CONHECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROTEÇÃO DEFICIENTE. OMISSÃO PARCIAL. MÃES E BEBÊS QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO PROLONGADA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE E DE PAGAMENTO DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO PERÍODO DE 120 DIAS POSTERIOR À ALTA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA COMO DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS. ABSOLUTA PRIORIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. ALTA HOSPITALAR QUE INAUGURA O PERÍODO PROTETIVO. 1. omissis. 2. Margem de normatividade a ser conformada pelo julgador dentro dos limites constitucionais que ganha relevância no tocante à efetivação dos direitos sociais, que exigem, para a concretização da igualdade, uma prestação positiva do Estado, material e normativa. Possibilidade de conformação diante da proteção deficiente. Precedente RE 778889, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016. 3. O reconhecimento da qualidade de preceito fundamental derivada dos dispositivos constitucionais que estabelecem a proteção à maternidade e à infância como direitos sociais fundamentais (art. 6o) e a absoluta prioridade dos direitos da crianças, sobressaindo, no caso, o direito à vida e à convivência familiar (art. 227), qualifica o regime de proteção desses direitos. 4. Além disso, o bloco de constitucionalidade amplia o sistema de proteção desses direitos: artigo 24 da Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto n.o 99.710/1990), Objetivos 3.1 e 3.2 da Agenda ODS 2030 e Estatuto da Primeira Infância (Lei n.o 13.257/2016), que alterou a redação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/1990), a fim de incluir no artigo 8o, que assegurava o atendimento pré e perinatal, também o atendimento pós-natal. Marco legal que minudencia as preocupações concernentes à alta hospitalar responsável, ao estado puerperal, à amamentação, ao desenvolvimento infantil, à criação de vínculos afetivos, evidenciando a proteção qualificada da primeira infância e, em especial, do período gestacional e pós-natal, reconhecida por esta Suprema Corte no julgamento do HC coletivo das mães e gestantes presas (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). 5. É indisputável que essa importância seja ainda maior em relação a bebês que, após um período de internação, obtêm alta, algumas vezes contando com já alguns meses de vida, mas nem sempre sequer com o peso de um bebê recém-nascido a termo, demandando cuidados especiais em relação a sua imunidade e desenvolvimento. A alta é, então, o momento aguardado e celebrado e é esta data, afinal, que inaugura o período abrangido pela proteção constitucional à maternidade, à infância e à convivência familiar. 6. Omissão inconstitucional relativa nos dispositivos impugnados, uma vez que as crianças ou suas mães que são internadas após o parto são desigualmente privadas do período destinado à sua convivência inicial. 7. Premissas que devem orientar a interpretação do art. 7o, XVIII, da Constituição, que prevê o direito dos trabalhadores à “licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.” Logo, os cento e vinte dias devem ser considerados com vistas a efetivar a convivência familiar, fundada especialmente na unidade do binômio materno-infantil. 8. O perigo de dano irreparável reside na inexorabilidade e urgência da vida. A cada dia, findam-se licenças-maternidade que deveriam ser estendidas se contadas a partir da alta, com o respectivo pagamento previdenciário do salário-maternidade, de modo a permitir que a licença à gestante tenha, de fato, o período de duração de 120 dias previsto no art. 7o, XVIII, da Constituição. 9. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro a liminar, a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1o, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.o 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.o 3.048/99), e assim assentar (com fundamento no bloco constitucional e convencional de normas protetivas constante das razões sistemáticas antes explicitadas) a necessidade de prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2o, da CLT, e no art. 93, §3o, do Decreto n.o 3.048/99.” (ADI 6327 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 18-06-2020 PUBLIC 19-06-2020) Outrossim, a não concessão da prorrogação pretendida pelo agravado, em caráter liminar, tem potencial para implicar a perda do objeto da demanda, sem a garantia, ainda que em caráter provisório, do usufruto efetivo da licença paternidade (art. 130, inc. VIII, c/c art. 150, da LC/840/2011), tendo em vista que o seu filho está internado em UTI Neonatal desde o nascimento, sem previsão de alta (ID 63950128, autos originários). Desse modo, em sede de cognição superficial, defiro o efeito suspensivo, apenas para determinar a suspensão do curso processual, até o julgamento de mérito do Incidente de Uniformização de Jurisprudência – IUJ (atualmente PJ-e n. 0003092-53.2019.8.07.0000). Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Int. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator